Tribunal: TJDFT
Processo: 0732009-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732009-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: AUGUSTHO CESAR CATULIO FERREIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA n. 0720299-21.2024.8.07.0009 ajuizada pelo agravante em desfavor de AUGUSTHO CESAR CATULIO FERREIRA, ora agravado. Ao compulsar o recurso, verifico que a parte agravante não indicou o ID da decisão agravada. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para informar qual é a decisão agravada e o respectivo ID. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator